Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2268-31 (EMBARGANTE), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (EMBARGADO), JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

WILSON ROBERTO SIMÕES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -

PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – ADUZIDA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN, COM CONSEQUENTE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO INCISO III DO ART.130 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

WILSON ROBERTO SIMÕES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 127415183 que negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037,

ajuizada por
WILSON ROBERTO SIMÕES
para
o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na

Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1, a qual (i) rejeitou as preliminares de incompetência territorial e chamamento ao processo da União e do Bacen; (ii) inverteu o ônus da prova em face da aplicação do CDC; (iii) determinou a incidência dos juros de mora desde a citação da ação coletiva (22.07.1994), e correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais; e, por fim, (iv) determinou a liquidação para apuração do montante devido.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso uma vez que deixou de se manifestar quanto aos motivos da não aplicação do art. 130, III do CPC/15 ao caso concreto, o qual traz o
instituto do chamamento ao processo
de devedores solidários, conforme anotado nas razões de seu Agravo de Instrumento.

Aduz que o acórdão deixou de informar o motivo da não aplicação do citado artigo ao caso concreto posto que, apesar de o credor ter a faculdade de ingressar com demanda contra um, ou todos os devedores, a lei também possibilita ao devedor o chamamento ao processo dos demais devedores solidários.

Defende que os benefícios do deferimento do pedido articulado no recurso excedem a esfera privada das partes, porquanto revela a aplicação da lei em consonância com a política judiciária nacional, bem como promove a eficiência e economia processual na medida em que promove o acertamento das responsabilidades internas de codevedores na fase cognitiva de um único processo, evitando o ajuizamento de futuras ações autônomas.

Ressalta que, desse modo, a liquidação de sentença, pelo procedimento comum que está em trâmite, possibilita aos demais codevedores exercerem o contraditório e a ampla defesa na formação do título executivo judicial individual.

No mais, pleiteia que o colegiado exponha o motivo da não aplicação sistemática dos artigos 6o, 7o, 130, III e 805, todos do CPC/15 ao caso concreto.

Contrarrazões no ID. n. 128694190, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
, obscuridade, contradição

ou

erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, conquanto afirme que o aresto quedou-se omisso quanto à alegada necessidade de chamamento dos codevedores solidários para integrarem o polo passivo do feito originário, certo é que, a esse respeito, o julgado impugnado assim ponderou expressamente:

“[...]

De igual modo, no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes passivos necessários, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
‘A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.’

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
súmula 508
do STF.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual
‘A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.’
Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1018903-54.2021.8.11.0000 – Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 28/01/2022)

Diante de tais fundamentos, e sem maiores delongas, constata-se que a decisão agravada deve ser mantida intacta.” (ID. n. 127415183 - Pág. 5/6)

Como se vê, não houve omissão alguma acerca da matéria. O aresto simplesmente concluiu pela inconveniência do chamamento ao processo dos devedores solidários pretendido pelo banco embargante

No entanto, conforme cediço
“o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, mesmo porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022)

Nesse viés , ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderá advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. Laurita Vaz – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta ao art.130, inciso III,
do CPC/15.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022